Tribunal: TJMT
Processo: 1007085-32.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007085-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENISE PRESSI registrado(a) civilmente como DENISE PRESSI - CPF: 007.098.701-75 (ADVOGADO), ALINE PRESSI - CPF: 936.565.641-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência para determinar a baixa de gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo, sob alegação de fraude em contrato de financiamento firmado por terceiro sem anuência da proprietária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à retirada de gravame sobre veículo, diante de alegação de fraude na contratação de financiamento por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados indicam a propriedade do veículo pela agravante e a alegação de fraude, mas não são suficientes, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade do direito de forma robusta.

A existência de contrato de financiamento apresentado pelo banco agravado revela, em princípio, relação jurídica que justifica a inserção do gravame, cuja regularidade demanda análise aprofundada.

A controvérsia envolve possível fraude praticada por terceiros, com indícios de falsificação documental, exigindo dilação probatória para apuração dos fatos e eventual responsabilidade das partes envolvidas.

A multiplicidade de relações jurídicas interligadas e de sujeitos envolvidos recomenda a observância do contraditório e da ampla defesa antes da concessão de medida liminar.

A ausência de elementos suficientes para demonstrar, de plano, os requisitos do art. 300 do CPC impõe a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige prova simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude em contrato de financiamento, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a concessão de tutela de urgência para baixa de gravame.

A necessidade de dilação probatória e de observância do contraditório afasta a concessão de medida liminar em casos de controvérsia fática complexa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; TJMT, AI nº 1003810-17.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18/05/2022; TJRS, AI nº 70073902900, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 06/09/2017; TJMG, AI nº 10000200065043001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 05/07/2020.

R E L A T Ó R I O

AI

1007085-32.2026.8.11.0000

ALINE PRESSI
X
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE PRESSI contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/cObrigação de Fazer, Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais (Processo nº 1089626-33.2025.8.11.0041), indeferiu o pedido de tutela de urgência para baixa do gravame que recai sobre o veículo da agravante.

Para tanto,a agravante alega queé legítima proprietária do veículo I/AUDI A6, Placa BBP3D77, e que foi surpreendida ao descobrir a inserção de um gravame de alienação fiduciária em favor do Banco agravado, decorrente de um contrato de financiamento que jamais celebrou.

Sustenta que o gravame foi inserido fraudulentamente no mesmo dia em que celebrou contrato de compra e venda do veículo com um terceiro, Sr. Erick Gil de Paula, que confessou posteriormente ter utilizado o veículo para obter financiamento junto ao banco réu.

Aduz que tentou resolver a questãopela via administrativa, notificando extrajudicialmente o banco em 20/05/2025 e realizando contato telefônico em 18/06/2025, sem obter resposta.

Afirma que, embora tenha recuperado a posse do veículo após confrontar o comprador, permanece impedida de exercer plenamente seu direito de propriedade em razão do gravame indevido.

Argumenta que a situação se agravou com a descoberta de um processo de busca e apreensão (nº 1111655-77.2025.8.11.0041) movido em face do terceiro fraudador, tendo como objeto o mesmo veículo, o que coloca em risco iminente a posse do bem.

Pedido l
iminar
foi
indeferid
o.

(ID.
347700374
)
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 353057854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que
indeferiu a tutela de urgência requerida
pela ora agravante, consistente n
a

baixa
do gravame

incidente
sobre o
veículo

I/AUDI A6, Placa BBP3D77
.

Então, a
rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020).

(
g.n
.)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Embora a agravante tenha apresentado documentos que demonstram ser a proprietária do veículo (CRLV-e e extrato do DETRAN), bem como o contrato de compra e venda celebrado com o Sr. Erick Gil de Paula e o boletim de ocorrência relatando a suposta fraude, a situação fática apresenta complexidade que demanda maior dilação probatória.

A controvérsia envolve suposta fraude praticada por terceiros, com possível falsificação de documentos para obtenção de financiamento junto ao banco agravado, o que exige uma
análise mais aprofundada das circunstâncias que envolveram a celebração do contrato de financiamento e a inserção do gravame.

O banco agravado
apresentou cópia do contrato de financiamento firmado com terceiro, o que indica a existência de relação jurídica que, a princípio, justificaria a inserção do gravame. A verificação da regularidade dessa contratação, bem como a eventual responsabilidade do banco por falha na verificação da autenticidade dos documentos apresentados, são questões que demandam instrução probatória adequada.

Ademais, a própria narrativa da agravante revela que a situação envolve múltiplos sujeitos e negócios jurídicos interligados - a compra e venda do veículo com o Sr. Erick Gil de Paula, a suposta utilização fraudulenta do bem por este para obtenção de financiamento em nome de terceiro (Nicholas
Elyezer
Rocha Rodrigues) -, o que torna temerária a concessão de tutela de urgência sem o devido contraditório e a instrução processual completa.

Desse modo, estando a ação em fase inicial, somada à necessidade de maior dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução probatória, na origem, de modo a evitar qualquer decisão prematura que venha causar prejuízos
ao
agravad
o
.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”
(N.U 1003810-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à concessão da liminar. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando oportunizar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70073902900 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM O LANÇAMENTO DE BLOQUEIO SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL TRANSACIONADO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Segundo preceitua a norma processual civil em vigor, a tutela provisória de urgência somente será deferida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300 do CPC/2015)- No caso concreto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela recorrente, a manutenção do seu indeferimento
é medida que se impõe, sobretudo em se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
.” (TJ-MG - AI: 10000200065043001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020)

Sem mais delongas, ausente o
s requisitos necessários para concessão da medida
, não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026